Tribunal: TJPA
Processo: 0012337-41.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012337-41.2017.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: CLAUDIOMAR BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. COMUNICAÇÃO EM PETIÇÃO ID.1728912. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Na hipótese, antes do julgamento do mérito do presente recurso, o apelante comunicou a desistência da Apelação, em virtude de acordo extrajudicial e quitação do débito, bem como requereu a extinção do presente recurso.

2. A desistência do recurso é faculdade da parte e se encontra prevista no artigo 998, do Código de Processo Civil, verbis:
"O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso."

3. Destarte, não subsistem razões para o prosseguimento deste apelatório, razão pela qual, com amparo art. 998, do CPC, homologa-se a desistência recursal requestada.

4. Recurso CONHECIDO e PREJUDICADO.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0012337-41.2017.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: CLAUDIOMAR BATISTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
,
em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Cível e Empresarial de Parauapebas, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de
CLAUDIOMAR BATISTA
.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso, aduzindo, em suma, cerceamento à ampla defesa, em virtude da necessidade de intimação pessoal da parte, antes da extinção da ação (Id.1322446 – Pág.01 a 14).

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida, conforme Certidão nos autos (Id.1322446 – Pág.18).

Ocorre que, o apelante noticia que as partes firmaram acordo extrajudicial para quitação do contrato e requerendo a desistência do recurso, por falta de interesse recursal superveniente (Id.1728912 – Pág.01).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém, ______ de ___________ de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0012337-41.2017.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: CLAUDIOMAR BATISTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Vislumbra-se do exame dos autos que o apelante comunicou em Petição (Id.1728912 – Pág.01), que não possui mais interesse no prosseguimento do recurso, tendo em vista que as partes firmaram acordo extrajudicial, e o contrato já foi devidamente quitado. Assim, requer a desistência e consequente extinção do presente recurso.

A desistência do recurso é faculdade da parte e se encontra previsto no artigo 998, do Código de Processo Civil, verbis:
Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Com efeito, o dispositivo retro citado prevê a possibilidade de desistência do recurso, a qualquer tempo, ou seja, desde a sua interposição até o julgamento, desde que antes de iniciada a votação, e independe de aquiescência da parte contrária, bem como de homologação judicial.

Sobre a desistência do recurso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, lecionam:

“É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs o recurso contra a decisão judicial declara a sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. [...] É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer”.

(Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2020)

Destarte, se o recorrente desistiu da pretensão recursal, não subsistem razões para o prosseguimento desta Apelação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e com amparo no art. 998, do Código de Processo Civil,
HOMOLOGA-SE A DESISTÊNCIA RECURSAL
requestada, resultando prejudicado o exame meritório do Apelatório.

É como voto.

Belém, ______ de ___________ de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/11/2022